Tribunal: STF
Processo: RE 482042
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RECURSO NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
2.              É condição de êxito do agravo regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Não supre esse pressuposto a prática de simplesmente reprisar a tese recursal
rejeitada. Incidência da Súmula 284/STF.
                Agravo regimental não provido.